Tribunal: TJBA
Processo: 0000756-40.2012.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000756-40.2012.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO CESAR PACHECO PEREIRA

Advogado(s)
:
THIANA DE SOUZA CAIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRITA QUE NÃO OBSTA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consoante art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/1967, a natureza jurídica da cédula de crédito rural pignoratícia é título executivo cambial, portanto, regida pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.663/66), que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos para o ajuizamento da ação de execução relativa ao título.

2. Ainda que prescrita a ação executiva, pode o credor ajuizar ação de cobrança, cujo prazo prescricional é de cinco anos, consoante previsão expressa no art. 206, § 5.º, inc. I, do CC. E o termo a quo se deu em 11 de janeiro de 2003, época em que entrou em vigor o novo código civil. Assim, contando o período da prescrição quinquenal, temos que o termo ad quem da presente ação ocorreu em 11.01.2008, portanto, na data de 23 de setembro de 2008, época em que a parte apelante alega a interrupção do decurso de tempo, a ação já havia sido prescrita.

3. Verificado que o vencimento da obrigação deu-se em 11 de janeiro de 2008 e a propositura da presente ação em 06/03/2012, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição.

4. Registre-se que não há falar-se em renúncia tácita em razão da mera solicitação de renegociação, pois tal renúncia somente ocorreria se o devedor tivesse formalizado um termo de adesão/acordo com o credor para pagamento da dívida, o que não ocorreu no caso
sub judice
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000756-40.2012.8.05.0271
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MARIO CESAR PACHECO PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13